Tribunal: TJDFT
Processo: 0009598-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA/QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVANTE PRESERVADA. TERCEIRA FASE. ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. PERIGO ABSTRATO. CRIME PRATICADO PRÓXIMO AO CAIC. PENA DO PRIMEIRO APELANTE READEQUADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo por ambos os réus.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o vetor especial do art. 42 da Lei no 11.343/06, no que se refere à natureza e quantidade da droga, deve ser examinado de forma conjunta, não sendo cabível sua decomposição em mais de uma circunstância judicial. Critério de exasperação para o delito de tráfico de drogas alterado para 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu no caso concreto, considerando a quantidade/natureza como baliza única. Pena readequada.
4. Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Não ultrapassado o lapso temporal, a anotação anterior se mostra apta a configurar reincidência.
5. Cometido o crime de tráfico de drogas nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.